Tribunal: TJBA
Processo: 8029126-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029126-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
RENAN MACHADO LIMA registrado(a) civilmente como RENAN MACHADO LIMA, NUNGI SANTOS E SANTOS

AGRAVADO: VANDA MARIA DE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS CAVALCANTE COSTA LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA SEM PREVISÃO LEGAL. ANULAÇÃO JUDICIAL DO EXAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO VEICULÁVEL PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. PROPÓSITO DE REJULGAMENTO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

O Edital nº 01/2013 previu o Teste de Aptidão Física como etapa do concurso, mas a exigência foi anulada judicialmente (Processo nº 0301951-33.2014.8.05.0039), por ausência de previsão legal na Lei Federal nº 11.350/2006 e na Lei Municipal nº 407/1996, que regulamentam o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

O Tribunal de Justiça da Bahia já consolidou o entendimento de que a exigência do TAF, nos moldes do referido concurso, é ilegal, não podendo servir de fundamento para eliminação de candidatos regularmente aprovados.

A candidata foi aprovada dentro do número de vagas previsto em edital, o que configura direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ.

A decisão recorrida se limita a assegurar o cumprimento de obrigação estatal decorrente de decisão judicial definitiva e do direito adquirido da candidata à nomeação, não havendo afronta ao art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, nem esgotamento do objeto da demanda.

Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão dos fundamentos apresentados por ocasião do julgamento do recurso. A função dos aclaratórios é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, corrigir erros materiais, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre a premissa argumentada e a conclusão assumida. Não é ambiente para revisitação do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.

Quanto à questão do prequestionamento, deve-se salientar que não há necessidade de menção explícita, no acórdão recorrido, dos dispositivos legais dito violados, bastando ter sido debatida a questão jurídica para que seja atendido o requisito do prequestionamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 8029126-70.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE CAMACARI e como Embargada VANDA MARIA DE SANTANA SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

3/A